Tribunal: TJMT
Processo: 0020125-54.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO. DESISTÊNCIA DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA n.o 200913700 e, em decorrência, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos executados Ari Dambros, Nivaldo Martinho Brunca, José Luiz Cassin e Familiar Restaurante e Marmitaria Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação do executado, em virtude de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Fazenda Pública que desiste da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa pelo executado responde pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC e da jurisprudência consolidada, com base no princípio da causalidade.
O cancelamento administrativo da CDA, por si só, não exclui a responsabilidade do exequente pelas despesas processuais, quando já instaurado o contraditório.
A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O cancelamento administrativo da CDA após a citação do executado não exime a Fazenda Pública da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.
A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado.
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; TJMT, Agravo Interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.03.2025, DJe 13.03.2025; STJ, Tema 1.076.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020125-54.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FAMILIAR RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - CNPJ: 26.579.847/0001-66 (APELADO), ARI DAMBROS - CPF: 202.319.039-87 (APELADO), JOSE LUIZ CASSIN - CPF: 973.943.438-04 (APELADO), NIVALDO MARTINHO BRUNCA - CPF: 009.793.708-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO. DESISTÊNCIA DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA n.o 200913700 e, em decorrência, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos executados Ari Dambros, Nivaldo Martinho Brunca, José Luiz Cassin e Familiar Restaurante e Marmitaria Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação do executado, em virtude de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública que desiste da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa pelo executado responde pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC e da jurisprudência consolidada, com base no princípio da causalidade.

O cancelamento administrativo da CDA, por si só, não exclui a responsabilidade do exequente pelas despesas processuais, quando já instaurado o contraditório.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento administrativo da CDA após a citação do executado não exime a Fazenda Pública da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; TJMT, Agravo Interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.03.2025, DJe 13.03.2025; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n.o 0020125-54.2010.8.11.0002, em que figura como parte executada Ari Dambros, Nivaldo Martinho Brunca, José Luiz Cassin e Familiar Restaurante e Marmitaria Ltda. Julgou extinto o feito em razão do cancelamento da CDA. Na mesma decisão, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A demanda originária versa sobre a cobrança do crédito tributário inscrito na CDA n.o 200913700, referente ao ICMS, cujo valor atualizado da causa é de R$ 187.070,60.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o cancelamento da CDA decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente — hipótese em que, nos termos do art. 921, §5o, do CPC e da orientação firmada no Tema 1.229/STJ, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de verba honorária, por força do princípio da causalidade.

Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que seja excluída a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id. 280029905)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n.o 0020125-54.2010.8.11.0002, em que figura como parte executada Ari Dambros, Nivaldo Martinho Brunca, José Luiz Cassin e Familiar Restaurante e Marmitaria Ltda.

No caso, a sentença extinguiu o feito em virtude do cancelamento da CDA por parte da exequente, não havendo qualquer referência a prescrição intercorrente.

Desse modo, ainda que o cancelamento administrativo da CDA justifique a desistência, não exime a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, fundamentados no princípio da causalidade.

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a citação e a apresentação da exceção de pré-executividade, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação do executado, com fundamento no cancelamento administrativo da CDA. III. Razões de decidir: 3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a citação do executado impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No caso, a Fazenda Pública formulou pedido de desistência apenas após a parte executada ter sido citada e apresentado defesa, o que configura a necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. 4. Quanto ao percentual de honorários, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação deve observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo inadequada a fixação por equidade quando há condenação com valor elevado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.076. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento administrativo da CDA após a citação do executado não exime a Fazenda Pública da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC". _______________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 90, §4o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025, DJe em 17.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024, DJe em 04.12.2024; TJMT, agravo interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025, DJe 13.3.2025. (N.U 1023180-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

Em relação ao quantum, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]".

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025